Tribunal: TJMT
Processo: 1021649-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021649-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMIRALDO REZENDE NUNES - CPF: 058.490.598-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), NEIVA NUNES REZENDE - CPF: 171.837.151-91 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS - CPF: 238.211.409-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NOMEAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS – FALTA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Resolução no 04/2016/TP dispõe que a falta de cumprimento da determinação contida no caput (classificação e organização dos documentos digitalizados) ensejará a retirada da visibilidade do documento. 2. A falta de juntada dos documentos obrigatórios resulta no não conhecimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1021649-26.2020.8.11.0000 – Classe 206 – JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por NEIVA NUNES REZENDE,
contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no 66487969, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória no
1021649-26.2020,
ajuizada pela agravante, porque, intimada para identificar os documentos referentes a cada arquivo, sob pena de não conhecimento da ação, a recorrente se limitou a juntar novamente os mesmos documentos, deixando de cumprir satisfatoriamente a determinação.

A agravante alega que “
atendeu o comando que lhe foi dirigido, novamente juntando todos os documentos
”,
assim como as peças que instruem o processo de origem, razão pela qual, segundo diz,
obedeceu aos pressupostos de admissibilidade
(cf. Id. no 71329463
).

Pede, pois, seja dado provimento do agravo interno, para que, reformada a r. decisão recorrida, seja processado e dado provimento ao recurso interposto.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de questão simples e que prescinde de maiores considerações. A r. decisão agravada indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pela agravante sob os seguintes fundamentos:

Leitura dos autos mostra que a autora foi intimada para, no prazo de cinco dias, individualizar e identificar os documentos juntados aos autos, pois, conforme a decisão vinculada ao Id. no 64257980, a simples juntada de um documento denominado, e.g., “85_PDFsam_15. Proc 64947 - Volume 2” (cf. Id. no 62452968) é insuficiente para atendimento do disposto no art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP, incluído pela Resolução no 04/2016/TP, que confere ao peticionante a responsabilidade pela “classificação e organização dos documentos digitalizados anexados às petições eletrônicas ”; no mínimo, tratando-se de processo instruído com vários documentos, deve a parte requerente individualizar e identificar de forma clara e organizada os documentos obrigatórios à cognição da matéria.

A mencionada decisão fez constar, inclusive, imagem de tela capturada de um recurso que corretamente atendia à Resolução no 04/2016/TP, especificando que, para tal finalidade, deve haver individualização do documento anexado, e, utilizando-se do vocábulo “
documento
”, tanto a decisão quanto a resolução se referem a uma única peça processual, e não como cópia da integralidade dos autos.

Intimada para identificar os documentos referentes a cada arquivo (cf. Id. no 64257980 - pág. 1/2), e expressamente advertida da consequência da falta de cumprimento do disposto no art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP, incluído pela Resolução no 04/2016/TP (“
A falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC – Resolução
04/2016/TP, art. 13-A, §3o
),
a parte autora se limitou a juntar, novamente, a cópia da integralidade dos autos, sem, contudo, identificar os documentos referentes a cada arquivo.

Pois bem.

Apesar de o processo não se confundir com uma conversa cordial e informal do juiz com as partes e seus representantes, entendo razoável repetir, com todo respeito, o disposto no art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP, incluído pela Resolução no 04/2016/TP:

“Art. 13-A. Será de
responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas
, de forma a
facilitar o exame dos autos digitais
.

§ 1o Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos
deverão utilizar descrição que identifique
, resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e,
individualmente considerados, devem trazer os
documentos da mesma espécie
, ordenados cronologicamente
.

§ 2o O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos.

§ 3o
A falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento
, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC.

§ 4o No caso do parágrafo anterior,
o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade
” (
grifei
e
destaquei
nos pontos mais relevantes).

Como já esclarecido anteriormente, ao mencionar “
documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas
”, cuja responsabilidade pela “
classificação e organização
” impõe ao peticionante, o art. 13-A, “
caput
”, da Resolução no 022/2011-TP não se refere à integralidade dos autos de origem, mas a peças processuais individuais (petição inicial, sentença, recurso, acórdão...), tanto que, na parte final de seu §1o, a normativa diz que, “
individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente
”.

O §2o, por sua vez, diz que o campo de “
descrição
” e “
tipo do documento
” contidos no sistema PJe “
deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos
”, ou seja, se o documento anexado contiver fotografias anexadas aos autos como prova de determinado fato, o documento deve ser descrito como “
fotografias que provam tal fato
”, e o “
tipo do documento
” deve ser “
outros documentos
”, ou “
provas
”, ou expressões similares, conforme o funcionamento do sistema.

Cite-se, e.g., o que se verifica nos próprios autos. O documento vinculado ao Id. no 62432042, denominado pela autora como “Petição Inicial”, apresenta como “tipo” a mesma expressão (“Petição Inicial”), e o que se vê ali é justamente isso: a petição inicial da ação Rescisória.

O documento vinculado ao Id. no 62432043, denominado “2. Procuração”, apresenta como “ tipo” o vocábulo “Procuração”, e o que se vê ali é justamente isso: a procuração de outorga de poderes aos advogados da autora.

Tudo bem, os documentos foram incluídos por servidor do DEJAUX e pelo relator, há muito familiarizados com o funcionamento do sistema PJe.

Mas, ao atender distribuir a presente ação, a autora descumpriu o disposto no art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP e a forma de atendimento às suas exigências e, mesmo intimada para sanar referida irregularidade, limitou-se a repetir o mesmo erro, juntando novamente a cópia da integralidade dos autos.

Assim, considerando que a autora
não cumpriu
a determinação judicial vinculada ao Id. no 64257980 - pág. 1/2, e, considerando que esta providência prejudica sobremaneira a cognição da matéria, não sendo possível identificar as peças que compõem os autos, não conheço do recurso.

Como se vê, especialmente dos trechos acima destacados, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática agravada, pois, nos moldes do preceito contido no art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP, não basta o recorrente “tentar” classificar e organizar os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, já que, “
será de responsabilidade do peticionante
a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais
” (
caput
), e que “
os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que
identifique, resumidamente, os documentos neles contidos
”, sendo imprescindível, ainda, que
a individualização e identificação de forma clara e organizada os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento
(CPC, artigo 1.017), ônus do qual a recorrente não se desincumbiu, mesmo lhe oportunizado a realização de tal ato (cf. Id. no 64257980).

Logo, em razão do descumprimento das exigências à validade da interposição recursal por meio eletrônico, e considerando que esta providência prejudica sobremaneira a cognição da matéria, não sendo possível identificar, ainda, a juntada das peças que obrigatoriamente deveriam guarnecem a petição inicial a ação rescisória, correta a conclusão de indeferimento da inicial.

Pelo exposto, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada,
desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021